Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PROFISSIONAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal incide sobre o direito líquido e certo do servidor público impetrante à emissão de certidão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e de Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT).
2. A Lei Complementar n. 840/2011 ao estabelecer o direito de petição do servidor público prevê, em seu art. 173, que “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”.
3. Ademais, a Lei n. 12.527/2011, que disciplina o fornecimento de dados pelos órgãos públicos, inclusive informações de cunho pessoal (art. 4o, inciso IV), registra a transparência como necessidade primeira (art. 6o, inciso I), bem como garante o direito de obter “informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos” (art. 7o, inciso II).
4. Embora a Administração Pública alegue que se faz necessária a manifestação da Pasta e da Corte de Contas do Distrito Federal quanto à viabilidade legal do atendimento ao pleito do servidor, a omissão administrativa excede a prazo razoável, não podendo o Administrado ser penalizado em razão de tal contexto. A mora administrativa viola o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pedido analisado e decidido.
5. Verificada a omissão da Administração Pública Distrital em apreciar requerimento administrativo no prazo de trinta dias, situação apta a violar a previsão dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. Segundo os termos do art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/1988: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.